Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. PROPORÇÃO COM A SANÇÃO CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. O crime de tráfico é permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. 1.1. No caso dos autos, o ingresso no imóvel foi devidamente motivado, especialmente por prévias denúncias de que os acusados comercializavam entorpecentes em uma praça próxima e no prédio onde residiam, bem como pelo fato de os agentes terem visualizado, antes do ingresso no imóvel, a ré transportar porção de maconha com objetivo de entregá-la a um usuário, sendo possível aferir, diante das circunstâncias, que havia outros entorpecentes na residência.

2. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o depoimento dos policiais, firmes e coerentes, que goza de idoneidade, a quantidade considerável de entorpecentes (190,93g de "maconha", 0,37g de “eutilona” e 22,35g de "cocaína"), o número de porções e a forma de armazenamento - embalados em segmento plástico -, aliados à localização de duas balanças de precisão no imóvel e à visualização dos réus em atividade típica de tráfico, evidenciam que eles comercializavam e tinham em depósito drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios.

3. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.

5. Inviável a redução da pena pecuniária, porquanto apresenta proporcionalidade com a sanção corporal aplicada, nos termos do art. 43 da Lei no 11.343/06.

6. Recursos conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.